Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-65.2017.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa - Compatibilidade do art. 485 do CPC com a Lei no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal da Fazenda Municipal para dar andamento ao feito - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença reformada, para afastar a extinção

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa - Compatibilidade do art. 485 do CPC com a Lei no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal da Fazenda Municipal para dar andamento ao feito - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença reformada, para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

RECURSO PROVIDO.